Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800814-17.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MAICON FREITAS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PRVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE EXCEÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Insubsistente a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando que o magistrado singular apontou, com base em elementos concretos dos autos, as razões que o levaram a decidir pela imposição da medida de exceção, considerando que o acusado era foragido do sistema penal, onde cumpria pena por outro delito, tanto que ao ser preso se identificou com nome de outra pessoa. Nesse viés, resta plenamente justificada a imposição da segregação cautelar, para assegurar a eventual aplicação da lei penal.

2. Por tais motivos, a substituição da prisão provisória por medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

3.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de
habeas corpus
impetrado pela Defensora Pública
Michelline Lobato
em prol de
MAICON FREITAS DE SOUZA
, contra ato emanado do Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco.

Relata a impetrante que o paciente responde a processo
n° 0009130-65.2019.8.14.0104, entretanto, a decisão que decretou a custódia preventiva, refere-se à outra pessoa, isto é
ANTÔNIO ADALICIO MOIA MENDES
.

Refere que em consulta ao INFOPEN, contata-se que o paciente encontra-se segregado em razão de preventiva decretada no referido processo, o que lhe acarreta grave prejuízo, visto que tal fato vem impedindo a concessão de livramento condicional, bem como de progressão ao regime semiaberto.

Pontua, ainda, que o magistrado singular ao proferir a r. decisão se utilizou de fundamento genérico, tais como sentimento de impunidade e a gravidade em abstrato do delito, entretanto, não demonstrou, em sua motivação indícios de que o paciente represente risco à instrução criminal, não havendo indicativo de que busca ocultar ou destruir provas, ou mesmo de ameaça as testemunhas.

Quanto à segurança da aplicação da lei penal não há indicativo de que de se furtará à eventual responsabilização criminal, fugindo do distrito da culpa. Isso porque, diversamente do que aduzido, o réu não se encontrava foragido.

Assevera que a r. decisão foi proferida em desacordo ao que estabelece a Lei 13.964/2019.

Com base nesses argumentos, requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, de natureza pessoal, alternativas à prisão, depois de cumpridas as formalidades legais, expedindo-se o competente alvará de soltura, evitando-se a utilização de decisão judicial como Alvará a fim de evitar erros de cumprimento pelos Serventuários da Justiça.

O feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que reservei para decidir acerca da liminar pleiteada após as informações do Juízo impetrado.

Prestando-as o juízo esclareceu que:

a) O ora paciente MAICON FREITAS DE SOUZA foi preso em flagrante delito e, perante a Autoridade Policial do Município de Breu Branco, identificou-se como ANTÔNIO ADALICIO MOIA MENDES, pelo crime descrito no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do CPB, após ter invadido uma residência durante o período noturno, confessando a prática do delito;

b) O Ministério Público Estadual então denunciou ANTÔNIO ADALICIO MOIA MENDES, como incurso no ilícito penal descrito no artigo art. 155, §1º e §4º inciso I, tendo como vítima REGIANE PEREIRA SARAIVA;

c) Narra a exordial acusatória, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que no dia 11/10/2019, por volta de 23h50min, o denunciado/paciente então conhecido como ANTÔNIO ADALICIO MOIA MENDES adentrou na residência da vítima, durante o repouso noturno, momento em que a vítima estava dormindo, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu para si diversos pertencem da vítima;

d) Não obstante, ao ouvir barulhos, a vítima saiu de seu quarto e foi em direção de onde vinham os sons, e viu que havia um buraco no telhado, ocasião em que avistou o acusado/paciente escondido no escuro e reconheceu sua voz quando o mesmo proferiu as palavras Irmã, sou eu, pois o acusado passou um tempo em sua casa em atendimento a um pedido feito por um irmão de sua Igreja;

e) Ocorre que, a Polícia Militar foi acionada do ocorrido e informada de que o denunciado tinha ido em direção à um rio, ainda no Município de Breu Branco. Ato contínuo, a Polícia Militar realizou buscas e encontrou o denunciado/paciente em uma canoa e de posse de todos os objetos furtados da residência da vítima;

f) Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado/paciente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, identificando-se como ANTÔNIO ADALICIO MOIA MENDES;

g) Em 25/10/2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público;

h) Em 31/10/2019 foi recebida a denúncia pelo Juízo, momento em que foi determinada sua citação e designada data de 15/01/2020, às 10h para realização de audiência de instrução e julgamento;

i) Ressaltou que no momento em que a Secretaria Judicial da Comarca foi cumprir com os expedientes para realização da audiência, o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí – CRRT informou em 23/11/2019, via e-mail, que o preso de nome ANTÔNIO ADALICIO MOIA MENDES, que deu entrada naquele Centro, na verdade se chamava MAICON FREITAS DE SOUZA e que o mesmo estava foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará desde o dia 25/03/2019. Informou, também, que o preso havia sido transferido para o CTM I – Central de Triagem metropolitana I, por pertencer à facção rival dos presos custodiados naquele Centro;

j) Em razão da informação prestada pelo CRRT, o Juízo determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público para manifestação;

k) Em 20/11/2019, o Ministério Público protocolou o aditamento à denúncia oferecida, para retificar o nome e dados do denunciado, bem como para incluir o delito descrito no art. 307 do Código Penal Brasileiro;

l) Em 09/12/2019 o Juízo recebeu o aditamento da denúncia, determinou nova citação e manteve a data anteriormente designada para realização de audiência;

m) Em 16/12/2019, o Juízo chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a parte da decisão proferida nos autos do APF quanto ao dispositivo que decretou a prisão preventiva da ANTÔNIO ADALICIO MOIA MENDES, passando a ser em nome de MAICON FREITAS DE SOUZA;

n) Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 15/01/2020, na qual foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Após, tendo o Juízo dado vistas as partes para apresentarem alegações finais;

o) No dia 29/01/2020, o Ministério Público apresentou suas alegações;

p) Os autos estão com vistas para a Defensoria Pública do Estado do Pará para que apresente suas alegações finais.

Diante dos esclarecimentos acima proferi decisão indeferindo a liminar e após determinei que o feito fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A pretensão contida no bojo da presente ação mandamental, isto é, a restituição da liberdade do paciente, em razão da ausência dos requisitos/fundamentação para a manutenção da prisão cautelar, bem como pelo fato de que a decisão que constringiu a liberdade do paciente está em nome de pessoa diversa, (ANTONIO ADALÍCIO MOIA MENDES).

Todavia ao contrário do asseverado pela defesa, entendo que, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, tampouco em falta de fundamentação, de modo a ensejar a revogação da decisão que decretou a prisão do paciente, porquanto o juízo apresentou a seguinte motivação:

Desta forma, entendo que o auto de prisão em flagrante encontra-se revestidos das formalidades legais, preenchendo os requisitos dos artigos 302, 304 e 306 do CPP, razão pela qual o HOMOLOGO.

Por oportuno, passo a decidir acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outras medidas cautelares, ressaltando que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva.

Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
In casu
, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelo autuado, uma vez que foi preso em flagrante delito, foi reconhecido pela vítima, confessado a delito e, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato, também foi encontrado na posse do flagranteado os objetos que foram furtados da residência da vítima.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, (...).

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Logo, em que pese o autuado ser tecnicamente primário, o mesmo confessou ter praticado o crime, entrando na residência pelo telhado e no período noturno, durante o descanso da vítima, sendo reconhecido pela mesma, momento em que empreendeu fuga.

Portanto, verifica-se pelos relatos contidos nos autos do presente APF que o flagranteado apresenta conduta social que demonstra o desprezo pelo cumprimento das Leis e pelo convívio pacifico em sociedade, fazendo-se presente a necessidade de se salvaguardar a incolumidade da ordem pública, por ser tratar de indivíduo que afeta a paz comunitária e social, contexto no qual o trânsito livre do autuado, no seio comunitário, contribuiria para a disseminação de um perigoso sentimento de impunidade e para o cada vez mais crescente descrédito do Estado no controle da violência urbana.

Assim, entendo que neste momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e converto a Prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO ADALICIO MOIA MENDES, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.

Oficie-se à autoridade policial, dando-lhe ciência desta decisão, bem como de que deverá encaminhar os autos do Inquérito Policial no prazo legal, a fim de que a custódia preventiva não se torne ilegal.

(...).

Observa-se, do teor da decisão acima reproduzida que a medida extrema, está devidamente fundamentada, pois o magistrado de singular demonstrou de forma concreta a necessidade da segregação cautelar.

No que tange a alegação de que a decisão foi proferida em nome de outra pessoa, esse fato foi plenamente esclarecido nas informações do juízo, na quais consta que, no momento em que a Secretaria Judicial foi cumprir com os expedientes, para realização da audiência, o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí – CRRT informou em 23/11/2019, via e-mail, que o preso de nome ANTONIO ADALICIO MOIA MENDES, que deu entrada naquele Centro, na verdade se chamava MAICON FREITAS DE SOUZA e que ele estava foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Para, desde o dia 25/03/2019. Informou, também, que o preso havia sido transferido para o CTM I – Central de Triagem metropolitana I, por pertencer à facção rival dos presos custodiados naquele Centro.

Diante desse fato, o magistrado determinou a remessa do processo ao Ministério Público para manifestação, tendo o órgão ministerial 20/11/2019, aditado a denúncia oferecida, para retificar o nome e dados do denunciado, bem como para incluir o delito descrito no art. 307 do Código Penal, cujo aditamento foi recebido em 09/12/2019, pelo Juízo que determinou nova citação e manteve a data anteriormente designada para realização de audiência.

Ademais em 16/12/2019, o magistrado singular chamou o feito a ordem para tornar sem efeito a parte da decisão proferida nos autos do APF quanto ao dispositivo que decretou a prisão preventiva da ANTONIO ADALICIO MOIA MENDES, e fazendo incluir o nome de MAICON FREITAS DE SOUZA, ora paciente.

Diante desse cenário, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da imposição da medida segregadora em desfavor do paciente. De igual, modo à adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novos delitos.

Por se coadunar com a situação em análise trago a colação exceto de decisão emanada do STJ:

(...).

3. Ademais, a prisão preventiva encontra-se justificada para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal em razão de o recorrente ter permanecido foragido durante grande período após a conduta delituosa apurada.

4. Os fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 90.695/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9/4/2018). Destaquei

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço a ordem e a denego, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 09/03/2020